Tribunal: STJ
Processo: 0252130-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018053 - SC(2025/0252130-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: ALEX JUNIOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da acusação se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reconhecer a ilegalidade do ingresso em domicílio.
3. O acórdão embargado afirmou que a mera apreensão de drogas com o
paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no
interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de
Documento eletrônico VDA55902389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ad8b061-5b72-4c69-a886-66e788c477b2

mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo
concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico
em via pública naquele momento.
4. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
5. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ad8b061-5b72-4c69-a886-66e788c477b2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1018053 - SC(2025/0252130-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: ALEX JUNIOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da acusação se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reconhecer a ilegalidade do ingresso em domicílio.
3. O acórdão embargado afirmou que a mera apreensão de drogas com o
paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no
interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de
Documento eletrônico VDA55902768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: eb3cf148-63cc-487f-a788-38b64eb97431

mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo
concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico
em via pública naquele momento.
4. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
5. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 255-266, em que foi negado
provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois a
questão não foi analisada sob a ótica do
o, XI, da Constituição Federal. Além
art. 5
disso, alega que havia fundadas razões da situação de flagrância para ingresso no
domicílio do paciente.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: eb3cf148-63cc-487f-a788-38b64eb97431

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da acusação se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios.
O acórdão embargado foi expresso em afirmar que "a mera apreensão de
drogas com o paciente em via pública, não autoriza, por si só, a realização de
busca no interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de
mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de
que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública
naquele momento" (fl. 264).
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
porquanto o que o embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado, o que,

por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

Documento eletrônico VDA55902768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: eb3cf148-63cc-487f-a788-38b64eb97431

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: eb3cf148-63cc-487f-a788-38b64eb97431

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252130-4
HC 1.018.053 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50028369820238240036 50038701120238240036 50775232320248240000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEX JUNIOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
CORRÉU
: POLIANA ASSIS ALCANTARA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: ALEX JUNIOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: BLAINE ALVES DIOGO NUNES - SC040483
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511:04164854<1@
2025/0252130-4 - HC 1018053 Petição : 2026/0022337-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:41
Código de Controle do Documento: EDD462EC-6175-4C16-A020-95771E552B49